Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-39.2016.8.11.0079
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001667-39.2016.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZIA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 367.952.671-72 (APELANTE), FERNANDO RIBEIRO - CPF: 079.103.801-78 (APELANTE), JOSE RIENDAS CARDOSO - CPF: 935.746.818-87 (APELADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO), ELISABETH PAGLIARI CARDOSO - CPF: 096.102.498-41 (APELADO), FERNANDO RIBEIRO - CPF: 079.103.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FERNANDO RIBEIRO (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA) – REJEIÇÃO – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – QUITAÇÃO DO PREÇO PELOS AUTORES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem o depoimento das partes e oitiva das testemunhas, quando a principal prova, no caso, é a documental.

A adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio jurídico.

No caso, ficou demonstrado que os autores efetuaram o pagamento do restante referente à aquisição dos 2 lotes conforme determinado em sentença proferida em outro autos, dando por quitada a negociação, de modo que deve ser reconhecido o direito à outorga de escritura pública.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUZIA DA SILVA RIBEIRO e ESPÓLIO DE FERNANDO RIBEIRO
contra a sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Adjudicação Compulsória
ajuizada em face de
JOSÉ RIENDAS CARDOSO e ELISABETH PAGLIARIA CARDOSO,
e condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Os apelantes suscitam nulidade da sentença, uma vez que o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção da prova testemunhal lhe teria cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, sustentam que no ano de 2000, através de contrato verbal, compraram dos apelados dois lotes urbanos, localizados na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, objeto das matrículas nºs 1.170 e 2.985 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Canarana/MT.

Alegam que o preço certo e ajustado entre as partes, para pagamento total da compra e venda dos dois lotes, foi de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), o que foi devidamente pago pelos apelantes aos apelados da seguinte forma: dação em pagamento de 01 casa residencial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); dação em pagamento de 01 caminhoneta usada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); dação em pagamento de 01 colchão kenko no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e um cheque emitido pelo Sr. MOISES ALVES MARQUES no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente compensado, totalizando o pagamento do montante negociado de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Aduzem que na época, o apelado emprestava dinheiro a juros, motivo pelo qual o apelante tomou-lhe emprestado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujos juros cobrados foi de 10% ao mês, sendo que, no vencimento, não conseguiu liquidar o débito, motivo pelo qual, emitiu dois cheques a título de garantia do principal e juros, nos valores de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais), os quais também não foi possível liquidar.

Asseveram que no dia 03/04/2001, o apelante efetuou o pagamento do valor principal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), através de depósito bancário, em nome da apelada, restando somente a negociação em relação aos juros cobrados, os quais contestado alegada restar a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo que os cheques entregues a título de garantia não lhe foram devolvidos, os quais foram utilizados indevidamente para justificar a não outorga das escrituras.

Relatam que em 23/01/2003, o apelado ingressou com uma ação de cobrança em desfavor do apelante, objeto do processo nº 2004/85, Código 8903, utilizando-se dos cheques, alegando que os imóveis não teriam sido pagos integralmente, que o valor dos imóveis era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo sido pagos R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Afirmam que encerrada a instrução processual daquela ação, esta foi julgada parcialmente procedente, condenando o reclamado, ora apelante tão somente ao pagamento de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), cujo valor foi devidamente pago nos autos no valor atualizado de R$ 2.184,63 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos) – recibo à pag. 44.

Descrevem que pagaram pelo preço ajustado e não receberam a escritura da compra e venda os imóveis.

Alegaram que mesmo se houvesse algum saldo a receber em decorrência da compra e venda, o que não ocorre no presente caso, os requeridos teriam o prazo de cinco anos para pleitear o recebimento, ou seja, até o ano de 2005, a partir do que se operou a prescrição.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para acatar a preliminar arguida de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pela procedência da ação, declarando a adjudicação dos imóveis.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no ID nº 152814201 – Pág. 210/225, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, os apelantes suscitam nulidade da sentença, uma vez que o julgamento antecipado da lide sem que lhes fosse oportunizada a produção da prova testemunhal, lhes teria cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque, intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, os apelantes requereram o julgamento antecipado de mérito e, excepcionalmente, de maneira genérica, a produção de prova testemunhal. Vejamos (ID nº 152814201 – Pág. 156):

Ainda que os apelantes tivessem naquele momento requerido o julgamento antecipado da lide, o juízo
a quo
novamente oportunizou às partes que indicassem as provas que pretendiam produzir, demonstrando a real necessidade delas, sua pertinência e sua relevância, no ID nº 152814201 – Pág. 170.

Contudo, os apelantes nada manifestaram, quedando-se inertes sobre os motivos da prova testemunhal.

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar os motivos da prova testemunhal, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial que concluiu: "Em conformidade com firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
'Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão
. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação.' (REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017). 2. É genérico o protesto pela produção de prova pericial e testemunhal formulado na contestação, sem indicação da sua pertinência e necessidade para a solução da lide, mormente se destinadas à comprovação do valor de benfeitorias que sequer foram relacionadas, inviabilizando, inclusive, sua caracterização (útil, necessária ou voluptuária, sendo esta última sequer passível de indenização." O recorrente sustenta que a aludida decisão é teratológica. 2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008. 3."Tendo em vista que a decisão judicial atacada está muito longe de ser considerada manifestamente ilegal ou absurda, deve ser reconhecida a inadequação do presente mandado de segurança, porquanto manejado como mero sucedâneo recursal. Precedentes: AgRg no MS 15.494/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 18/10/2011; MS 16.078/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 26/09/2011" (AgRg no RMS 36.493/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/3/2012). 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 61830 MS 2019/0272567-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2020) destaquei

De igual forma, pacífico também no âmbito desta Corte o entendimento de que
“inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal e pericial requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT- Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 0001215-66.2015.8.11.0078 - NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, publ. no DJE 13/03/2020)

No caso, a questão sob análise trata de ação de adjudicação compulsória, em que os autores/promitente compradores exigem do promitente vendedor/requeridos a outorga de escritura pública de compra e venda.

Ao decidir a lide, o juiz
a quo
entendeu que os elementos dos autos eram suficientes para o julgamento do mérito, restando desnecessária eventual produção probatória na espécie.

Desta feita, para o deslinde da controvérsia cabia ao juiz singular apenas a análise dos documentos constantes nos autos, sendo desnecessária a oitiva das partes e de testemunhas, sendo certo que a principal prova, neste caso, é a documental.

Logo,
rejeito
a prejudicial.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, os requerentes/apelantes
FERNANDO RIBEIRO e LUZIA DA SILVA RIBEIRO
ingressaram com a
Ação de Adjudicação Compulsória
em face de
JOSÉ RIENDAS e ELIZABETH PAGLIARI,
alegando que no ano de 2000, o requerente através de contrato verbal, compraram dos requeridos dois lotes urbanos, localizados na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT.

Sustentaram que o preço certo e ajustado entre as partes, para pagamento total da compra e venda dos dois lotes, foi de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), o qual foi devidamente pago pelo requerente aos requeridos da seguinte forma: dação em pagamento de 01 (uma) casa residencial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a qual foi adquirida do Sr. ADÁRIO CARNEIRO FILHO e repassada no ato pelo valor mencionado na sua presença; dação em pagamento de 01 (uma) caminhoneta usada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); dação em pagamento de 01 (um) colchão kenko no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e 01 (um) cheque emitido pelo Sr. MOISES ALVES MARQUES no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente compensado, totalizando o pagamento do montante negociado de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Relataram que na época, o requerido emprestava dinheiro a juros, motivo pelo qual o requerente tomou-lhe emprestado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujos juros cobrados foi de 10% ao mês, sendo que, no vencimento, não conseguiu liquidar o débito, motivo pelo qual, emitiu dois cheques a título de garantia do principal e juros, nos valores de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e R$ 1.155,00 (mil cento e cinquenta e cinco reais), os quais também não foi possível liquidar.

Descreveram que no dia 03/04/2001, o requerente efetuou o pagamento do valor principal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), através de depósito bancário na conta em nome da esposa do requerido, restando somente a negociação em relação aos juros cobrados, os quais o requerido alegava restar a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo que os cheques entregues a título de garantia não lhes foram devolvidos, os quais foram utilizados indevidamente para justificar a não outorga das escrituras.

Asseveraram que em 23/02/2003, o requerido ingressou em juízo com uma ação de cobrança em desfavor do requerente, objeto do processo nº 2004/85, Código 8903, utilizando-se indevidamente dos cheques, alegando que os imóveis adquiridos não foram pagos integralmente, alterando os valores pactuados na compra e venda, alegaram que o valor total era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e só foram pagos R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), sendo que na verdade o valor negociado foi de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Narraram que na referida ação, os requeridos disseram que restou a ser pago no negócio dos lotes o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 371,46 (trezentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos) de IPTU, cujos valores atualizados perfaziam o total de R$ 8.491,99 (oito mil quatrocentos e noventa e um mil e noventa e nove centavos).

Afirmaram que encerrada a instrução processual, aquela ação foi julgada parcialmente procedente, condenando o reclamado, ora requerente ao pagamento de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), cujo valor foi devidamente pago nos autos.

Alegaram que outra prova da compra e venda dos lotes realizada entre as partes, encontra-se nos autos do processo nº 297-06.2008.811.0079 – Código 15591, de Ação de Execução, movida pelo Banco Bradesco S/A em desfavor dos requeridos, no qual ao ser procedida a penhora dos referidos lotes, os requeridos relataram ao Oficial de Justiça que os bens já haviam sido vendidos no ano de 2000 ao Sr. FERNANDO RIBEIRO, conforme consta na certidão de fls. 28.

Expuseram que ficou devidamente comprovada a venda dos lotes, assim como de que foi pago integralmente o preço avençado.

Alegaram que mesmo se houvesse algum saldo a receber em decorrência da compra e venda, o que não ocorre no presente caso, os requeridos teriam o prazo de cinco anos para pleitear o recebimento, ou seja, até o ano de 2005, a partir do que se operou a prescrição.

Ao final, requereram a procedência da ação declarando a adjudicação dos imóveis em favor dos requerentes.

Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr. Thalles Nobrega Miranda Rezende de Brito julgou improcedente a ação, conforme relato já exposto.

Pois bem.

Sobre os direitos do promitente comprador, dispõem os artigos 1.417 e 1.418, ambos do CC/2002,
in verbis
:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.”

“Art. 1.418 - O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Como se vê, são requisitos para a adjudicação compulsória a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação integral do preço pelo promitente comprador, bem como a recusa do promitente vendedor em efetuar a transferência do bem.

No caso em tela, é incontroverso que as partes firmaram no ano de 2000 contrato verbal de compra e venda de dois lotes, localizados na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, objeto das matrículas nºs 1.170 e 2.985, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Canarana/MT, fato confessado pelos requeridos.

Da mesma forma, ficou comprovado que foi pago integralmente o preço avençado, haja vista que a ação de cobrança (processo nº
2004/85, Código 8903), ajuizada por JOSÉ RIENDAS CARDOSO e ELISABETH PAGLIARI em face de FERNANANDO RIBEIRO, foi julgada parcialmente procedente, condenando o requerido, ora apelante, tão somente ao pagamento de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), cujo valor foi devidamente pago naqueles autos, no valor atualizado de R$ 2.184,63 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), consoante recibo de ID nº 152814201 – Pág. 44.

Eis a parte final da mencionada sentença, proferida nos autos de código 8903, número 2004/85, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pelo requerido em face dos autores desta ação,
in verbis:

“Ex Post, julgo parcialmente procedente a presente ação, CONDENANDO o reclamado tão somente ao pagamento de R$ R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), atualizado monetariamente nos termos do art. 293 do CPC, desde a data de citação (RSTJ 10/414), com a incidência dos juros legais do art. 406 do CC/02, nos termos do respectivo Enunciado aprovado na Jornada de Direito Civil do CEJ da CJF; improcedendo o pedido pertinente ao compromisso de compra e venda ventilado entre as partes, por ausência de comprovação do alegado.”
(ID nº 152814201 – Pág. 35).

Nesse contexto, é possível concluir que os apelantes efetuaram o pagamento do valor determinando na sentença, dando por quitada a negociação da aquisição dos dois lotes localizados na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, objetos das matrículas nºs 1.170 e 2.985, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Canarana/MT, de modo que deve ser reconhecida a obrigação de outorga de escritura pública.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO COMPRA E VENDA QUITADO - RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTO PARA REGISTRO DO IMÓVEL COMPROVADA - REQUISITOS DO ARTIGO 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. Para fazer jus à adjudicação compulsória, o promissário comprador deve demonstrar, além da existência do contrato de compra e venda o efetivo pagamento do preço avençado.
O contrato de compra e venda devidamente quitado é documento escrito hábil a viabilizar a adjudicação compulsória, vez que comprovado a recursa da vendedora em entregar a outorga da escritura e ausente prova em contrário.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.092952-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. I - São requisitos da adjudicação compulsória a comprovação da existência de obrigação oriunda de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação integral do preço pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura, além da perfeita identificação e descrição do bem. II - Em face da revelia da apelada, deve-se presumir a veracidade das alegações fáticas apresentadas pela parte autora considerando-se a quitação integral do preço.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0079.14.023235-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Assim sendo, deve ser reformada a sentença, para julgar procedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e
julgar procedente
a ação de adjudicação compulsória para declarar a adjudicação dos imóveis descritos e caracterizados a favor dos autores/apelantes, expedindo-se o competente mandado ao Cartório de Registro de Imóveis competente, cujas despesas e impostos ficam a cargo dos apelantes.

Invertido os ônus de sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023